Tribunal: TJDFT
Processo: 0734171-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. ESCOLHA DE CONSELHEIRO TUTELAR. IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. EDITAL. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conforme se extrai do art. 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente, em sua leitura combinada com o art. 30 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, a competência da Vara da Infância e da Juventude é definida em caráter excepcional, de modo que o processamento e julgamento das ações estejam relacionadas às questões que tratem de direitos individuais, difusos ou coletivos das crianças ou adolescentes.
2. Embora o Conselho Tutelar desempenhe um papel essencial no que se refere à proteção dos direitos da criança e do adolescente, a situação tratada nos autos do processo originário não enseja diretamente a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, já que apenas se discute a legalidade de ato administrativo que eliminou o impetrante do Processo Seletivo para composição do quadro de Conselheiros Tutelares do Distrito Federal, para o quadriênio 2024/2027.
3. Cuidando-se de ato de autoridade, combatido por mandado de segurança, a Lei de Organização Judiciária do DF e dos Territórios prevê a competência da Vara da Fazenda Pública, conforme se extrai do art. 26, III, da Lei 11.697/2008.
4. Conflito de Competência conhecido. Declarado competente o Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal.